Tribunal: TJDFT
Processo: 0705167-61.2019.8.07.0020
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-02-19

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PLANILHA DE VALORES. INCLUSÃO DE HONORÁRIOS CONTRATUAIS. INDEFERIMENTO DA INICIAL. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. SENTENÇA CASSADA.

1. A legalidade de cláusula prevendo a inclusão de honorários contratuais no valor do débito é questão de mérito a ser debatida no decorrer da instrução processual, não sendo a inclusão dos valores a eles relativos, na planilha de cálculo anexada à inicial, causa de seu indeferimento apta a justificar a extinção do processo sem resolução de mérito.

2. Apelação conhecida e provida. Sentença cassada.